Tribunal: TJMT
Processo: 1015369-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015369-52.2016.8.11.0041
APELANTE: EDUARDO PEREIRA FERNANDES, MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABÁ, EDUARDO PEREIRA FERNANDES
Vistos etc.
Trata-se de dois de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo Município de Cuiabá e pelo auto r Eduardo Pereira Fernandes, em face de sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública daquela comarca, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1015369.52.2016.811-0041, que condenou os entes públicos a providenciarem o procedimento cirúrgico denominado artroplastia total do quadril direito, com prótese de alta resistência (não cimentada/híbrida, tipo cerâmica/cerâmica).
O apelo do autor, assistido pela Defensoria Pública, aduz que não houve condenação de honorários advocatícios em prol da instituição, bem como prequestionamento sobre Art. 4o, XXI da Lei Complementar Federal 132/2009, Art. 4o e art.179, inciso I, ambos da Lei Complementar Estadual 146/2004.
Assim, requer condenação das verbas sucumbenciais em prol da Defensoria Pública.
O apelo do Munícipio de Cuiabá alega que há irregularidade na prestação de contas, e em sendo assim, requer a “declaração de nulidade da sentença corrigindo-se eventuais irregularidades, ou seja, determinando-se restituição ao erário público de quaisquer valores bloqueados cuja utilização pelo prestador de serviço não esteja, comprovadamente, em absoluta conformidade à lei.”
Não houve condenação de custas e honorários.
As Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 55348199).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso interposto pela Municipalidade. No tocante ao recurso interposto por Eduardo Pereira Fernandes, através da Defensoria Pública, opinou pelo parcial provimento apenas para condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da Súmula 421 do STJ (id. 56015950).
É o relatório.
Decido.
APELO DO AUTOR
O recurso do Autor, assistido pela Defensoria Pública, visa a reforma da sentença, para que sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da instituição.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária, conforme enunciado 421/STJ.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Diante das considerações expostas, não há que se falar em condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
APELO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ.
Aduz o Munícipio de Cuiabá, que há irregularidades nas prestações de conta pelos terceiros, requerendo por consequência a declaração de nulidade da sentença e a restituição do erário aos cofres públicos.
Em que pesem os argumentos recursais, tal argumento não deve prosperar, uma vez que o procedimento cirúrgico já foi realizado e foi apresentado a prestação de contas do procedimento cirúrgico (id. 55348173 e 55348174),
Desse modo, não há que se falar em declaração de nulidade de sentença, uma vez que qualquer discrepância quanto a emissão da nota fiscal referentes aos produtos adquiridos para realização da cirurgia, não é óbice para o feito e a prestação jurisdicional.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) -– MÉRITO - FORNECIMENTO DE CONSULTA COM UROLOGISTA – DEMAIS TRATAMENTOS – INDICAÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA – PEDIDO GENÉRICO – NÃO CONFIGURADO – VERIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDISPENSABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Comprovada a necessidade dos insumos pleiteados. Pedido inicial no sentido de se prover demais necessidades que se fizerem relevantes ao restabelecimento da saúde da idosa no curso do processo, de pedidos que guardem consonância com a doença descrita na exordial. Sentença em conformidade com laudo e receitas prescritas por médico responsável. Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 20610973) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda. (N.U 1003835-48.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”. 6.[...] Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde. (N.U 0008288-86.2016.8.11.0003, , helena maria bezerra ramos, primeira câmara de direito público e coletivo, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)”.
Destarte, escorreita sentença, não padecendo de qualquer vício, que posse macula-la, em especial, porque a prestação jurisdicional já efetivou .
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos recursos de Apelação.
Intime-se.
Cumpra-se
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora